Tribunal: TJDFT
Processo: 0723208-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão (ID 37254688 – pág. 53) proferida em ação de busca e apreensão com pedido liminar no 0703673-83.2022.8.07.0012, movida em desfavor de JOVIANO DE FREITAS SOUZA, que determinou a comprovação do registro da alienação fiduciária perante os órgãos responsáveis do bem objeto do litígio. Em suas razões recursais (ID 38023765), a agravante narra, em síntese, que o veículo está em nome do antigo proprietário porque a parte agravada não realizou a transferência do bem para o seu nome. Aduz que é de responsabilidade do agravado providenciar a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito competente, com a consequente anotação da alienação fiduciária em garantia. Quanto ao gravame do automóvel, assevera que foi incluído pela agravante na data da formalização da operação. Sustenta que não pode ser impedida de reaver sua garantia por inércia do devedor, que descumpriu a exigência legal ao deixar de providenciar a transferência do bem. Defende que o ajuizamento da ação de busca e apreensão não está condicionado à anotação da alienação fiduciária perante o Detran. Sem contrarrazões, conforme ID 38795078. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem para análise da questão meritória, verifico que o processo de origem (no 0703673-83.2022.8.07.0012), da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, fora sentenciado em 27/08/2022 nos termos seguintes (ID 134984548 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. O juízo determinou à parte autora para que promovesse emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, por duas vezes, na forma do artigo 321 do CPC (ID. 126795324 e ID. 129717032). A parte autora não promoveu a emenda no prazo a ela deferido, deixando-o transcorrer integralmente in albis (ID. 134910266). Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No presente feito, a parte autora deixou de promover a emenda à inicial no prazo legal, inviabilizando o prosseguimento do processo. Ressalto que não foi conferido efeito suspensivo ao agravo interposto pelo autor (ID. 133841520). Em consequência, o feito deve ser extinto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve a angularização do feito. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas exigíveis. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.” Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Sabe-se que a sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Ademais, mesmo que não houvesse prolação de sentença nos autos de referência, entendo que o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto a agravante deixou de apresentar as razões recursais no momento da interposição do agravo de instrumento. Alegou-se que por problemas sistêmicos não foi possível visualizar as razões recursais (ID 38023764), mas não se apresentou nenhuma prova nesse sentido. Em verdade, a apresentação das razões recursais em 7/8/2022, isto é, quase um mês após a interposição do agravo de instrumento (12/7/2022) é indesculpável e inadmissível. Com efeito, se todos os jurisdicionados interpusessem os recursos apenas para não perder o prazo processual, apresentando as razões recursais dias ou semanas depois, na prática não se estaria respeitando a legislação. Por fim, não há se falar em concessão do prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de vício insanável (intempestividade). Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora